Tribunal: TJDFT
Processo: 0724915-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO EM PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DO IPCA. REPERCUSSÃO GERAL. STF. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO. PAGAMENTO INDIVIDUALIZADO DOS HERDEIROS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ÚNICO. DECISÃO MANTIDA.

1. Opostos embargos de declaração em sede do RE n° 870.947/SE, requerendo a modulação de efeitos do decidido, o c. Supremo Tribunal Federal, em 3/10/2019, rejeitou todos os aclaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, mantendo a inconstitucionalidade da aplicação da TR a partir de 29/6/2009, data da edição da Lei no 11.960/09, responsável por incluir, na Lei no 9.494/97, o artigo 1o-F, que foi declarado inconstitucional, e atraindo, via de consequência, a aplicação do IPCA-E a partir da mesma data (29/6/2009).

2. Não há que se falar na aplicação do Tema 148 de Repercussão Geral, julgado pelo STF, pois o caso em exame não se trata de litisconsórcio facultativo, e sim de sucessão processual do de cujus pelos herdeiros. A substituição processual não acarreta o surgimento de novos beneficiários do crédito, pois ocupam a mesma posição processual da substituída.

3. Tratando-se de crédito único constituído em nome da falecida autora, não é possível o fracionamento do valor da execução com o objetivo de efetuar o pagamento individual a cada um dos herdeiros pela sistemática da Requisição de Pequeno Valor, pois vedado, nos termos do art. 100, § 8o, da Constituição Federal.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.